Tribunal: TJPA
Processo: 0807321-64.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807321-64.2022.8.14.0051

APELANTE: RIBEIRO SERVICOS DE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

APELADO: ARLINDO DE SOUZA AGUIAR, DILMA RIBEIRO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESTRUIÇÃO DA MORADIA DOS DEMANDANTES POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONSTRUTORA. PATENTE A EXISTÊNCIA DO DANO SUPORTADO, ASSIM COMO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E AÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA EMPRESA QUE DEMOLIRAM COM TRATORES A CASA SEM NENHUMA ORDEM JUDICIAL. INDISCUTÍVEL O DEVER DE REPARAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Rejeitada. Muito embora constate-se que, de fato a peça recursal trata-se de mera repetição dos argumentos articulados em sede de defesa, o STJ privilegiando princípio da instrumentalidade das formas. Repetições das razões anteriormente apresentadas na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, uma vez que não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Rejeitada. Devidamente demonstrada a posse dos apelados, assim como a destruição da sua moradia.

3.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeitada. Demonstrado que as empresas Demandada e contratada, além de possuírem os mesmos sócios, se encontram sediadas no mesmo endereço. Aplicação da Teoria da Aparência.

4.

MÉRITO. Dano sofrido pelos Apelados cristalinamente demonstrados, sendo indiscutível a destruição de suas moradias por funcionários da empresa Conexões Ribeiro, que, sob ordem do proprietário determinou a derrubada, sem prévia ação que culminasse com ordem judicial nesse sentido.

5.

Atos praticados por funcionários da empresa recorrente que, por sua vez, não produziu nenhuma prova capaz de se contrapor as demais existentes nos autos, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia capaz de alterar o entendimento firmado na sentença.

6.

Manutenção da condenação é medida que se impõe por estar cristalinamente demonstrada a conduta ilícita praticada, o dano sofrido, e o nexo de causalidade.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por ARLINDO DE SOUZA AGUIAR e DILMA RIBEIRO DA COSTA, em face de RIBEIRO SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para condenar a parte Requerida:

A)

a t
í
tulo de DANOS MATERIAIS, a restituir os Autores no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

B)

a t
í
tulo de DANOS MORAIS, ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos Autores, com base em toda a fundamenta
çã
o supra, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da S
ú
mula 362 do STJ. Juros de mora do dano moral a partir do evento danoso na base de 1% ao m
ê
s, conforme art. 398 do CC e S
ú
mula 54 do STJ.
”

Inconformada, a parte ré interpôs apelação cível defendendo, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, assim como a ilegitimidade ativa dos requerentes. No mérito questiona a ausência de perícia nas fotos apresentadas do suposto dano, bem como a ausência de provas da culpa da apelante, capaz de gerar dever de indenizar.

Em suas contrarrazões, os Apelados defendem preliminarmente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, gerando o dever de não conhecimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Diante da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, na qual, o Apelado busca o não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica, entendo ser necessário, primeiramente, verificar se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, que o tornem apto a ser conhecido e examinado.

Muito embora constate-se que, de fato a peça recursal trata-se de mera repetição dos argumentos articulados em sede de defesa, o STJ
[1]
, privilegiando princípio da instrumentalidade das formas, adota a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim, entendo que o acesso à justiça deve ser o mais amplo possível, e, apesar da defesa contida no recurso ser bastante suscinta, é possível extrair o motivo da irresignação, rejeito a preliminar e passo a análise do Apelo.

APELAÇÃO CÍVEL

Verifico, inicialmente, que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos e examinados.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia travada entre as partes diz respeito à completa destruição da casa dos Autores mediante a utilização de máquina e tratores da empresa ré, ora Apelante.

A Apelante, em seu recurso, preliminarmente, aduz a ilegitimidade dos suplicantes, assim como a sua ilegitimidade passiva, o que passo a analisar.

- Ilegitimidade Ativa:

A casa destruída trata-se de imóvel pertencente aos autores, ora Apelados (como possuidores) e no qual residiam, que fica situado na Rodovia Everaldo Martins, Km 05 (sentido alter-do-chão), Ramal do Ipiranga, Rua F, lote 23, s/nº, Comunidade do Campo Novo, Santarém/PA, CEP. 68060-070, medindo 16,5 metros de frente por 35 metros de fundo.

Consta nos autos recibo no valor de R$5.000,00, emitido por Marcio Elias Amaral Pinto, identificado como vendedor, referente a compra e venda do referido bem, no qual consta o Apelado, Sr. Arlindo de Souza Aguiar, como comprador, datado de 07/12/2015 (ID nº 15412614), além de conta de energia elétrica tendo o Demandante como título e endereço o local da destruição (ID nº 15412613, pg. 05), corroborando entendimento de que o Sr. Arlindo e sua esposa são possuidores do terreno no qual a casa foi construída, portanto, incabível falar em ilegitimidade ativa.

- Ilegitimidade Passiva:

A empresa Recorrente pauta sua ilegitimidade singelamente no seguinte argumento:
“É patente a ilegitimidade passiva ad causam da empresa para figurar no polo passivo da presente demanda. A melhor definição para legitimidade é a coincidência entre as partes que figuram na relação processual e aquelas que figuram na relação material; no caso, é cristalina a ausência de correspondência entre as partes deste processo e as partes contratantes. Conforme documento em anexo (matrícula do imóvel e contrato de prestação de serviços) a empresa ré realizar a vendas do imóvel, baseados nos documentos devidamente comprovados nos autos.”

O contrato mencionado trata-se do documento acostado no ID nº 15412743, no qual CONEXÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
CNPJ: 07.350.173/0001-86, com endereço na na Av. Curuá-una, nº 853
, representada por seus sócios, Sr. Luiz Roberto Ribeiro, e, por procuração, Sr. Carlos Roberto Ribeiro, foi contratada pela Construcar Construtora Carvalho Ltda, para compra e venda de bem móvel e para implementação e execução de projeto para venda de terreno.

Aponto que, muito embora a demandada seja pessoa jurídica constituída com CNPJ diverso, (RIBEIRO SERVICOS DE CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA. (Conexões Ribeiro), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ. nº
36.372.169/0001-10, estabelecida na Av. Curuá-una, nº 853, esquina com a Av. Ismael Araújo, Santíssimo, Santarém/PA, CEP 68010-000
), ambas empresas funcionam no mesmo endereço, e são constituídas pelos mesmos sócios o que evidentemente causa confusão, sendo perfeitamente aplicável o instituto da aparência, conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[2]
.

Inclusive, válido apontar que a própria procuração conferia ao causídico que representa a Apelante indica o CNPJ da Conexão Ribeiro, CNPJ nº 07.380.173/0001-89 (empresa constante no contrato), tal o tamanho da identidade entre as empresas demandada e a constante no contrato apresentado.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

MÉRITO

Ressalto que o dano sofrido pelos Apelados resta cristalinamente demonstrado, constando nos autos fotos da destruição da sua casa (ID nº 15412716, pg. 01/12), além de Boletim de Ocorrência registrado pelo Apelado e outro posseiro (ID nº 15412718, pg. 01/02) vítimas da destruição de suas moradias por funcionários da empresa Conexões Ribeiro, que, sob ordem do proprietário da Apelante, que havia determinado a derrubada sob argumento de não serem proprietários do terreno.

Válido apontar que a destruição da casa dos requerentes não foi precedida por nenhuma prévia ação que culminasse com ordem judicial nesse sentido.

Pois bem, o dano encontra-se devidamente comprovado, assim como há claros indícios de que foram praticados por funcionários da empresa demandada que, por sua vez, limitou-se a defender que não restou comprovada por laudo pericial a autenticidade das fotos apresentadas, sem, todavia, produzir nenhuma prova capaz de se contrapor as demais existentes nos autos que induzem entendimento de que praticaram o evento danoso.

Ora, acredito que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não produzindo nenhuma prova que desconstituísse o direito dos apelados, portanto, não há razão para alterar o entendimento firmado na sentença, devendo, consequentemente, ser mantida a condenação na forma imposta, por estar cristalinamente demonstrada a conduta ilícita praticada, o dano sofrido, e o nexo de causalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
"A jurisprud
ê
ncia do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orienta
çã
o de que a mera circunst
â
ncia de terem sido reiteradas, na peti
çã
o da apela
çã
o, as raz
õ
es anteriormente apresentadas na inicial da a
çã
o ou na
contesta
çã
o,
n
ã
o
é
suficiente para o n
ã
o conhecimento do recurso, eis que a
repeti
çã
o
dos argumentos n
ã
o implica, por si s
ó
, ofensa ao princ
í
pio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019).

[2]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Inexistência de ativos financeiros em nome da empresa executada. Pedido de reconhecimento de grupo econômico. Pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença para outra empresa. Documentos acostados aos autos nos quais se verifica identidade de endereço e parcial de sócios a demonstrar confusão patrimonial entre as empresas. Identidade de endereço e de nome (GUARUMOTO) que faz ambas as empresas aparentarem fazer parte de um mesmo grupo econômico, beneficiando dessa situação para obter imagem de solidez e confiabilidade perante terceiros. Teoria da Aparência. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21102839520198260000 SP 2110283-95.2019.8.26.0000, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 02/10/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. Caso em que, uma vez demonstrado que as empresas, além de possuírem os mesmos sócios, se encontram sediadas no mesmo endereço e possuem semelhante descrição na atividade econômica principal, imperativa a reforma da decisão agravada, porquanto comprovada a comunhão de interesses. Aplicação da Teoria da Aparência. Precedentes jurisprudenciais. Estando a empresa inserida no mesmo grupo econômico, possível é a determinação de constrição de seus bens para fins de garantir o crédito exequendo. Exegese do artigo 845, § 1º, do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70075927434 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2018)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO DA LIDE. POSSIBILIDADE. I. Com efeito, diante da prova contundente acerca da confusão patrimonial existente entre as empresas de contabilidade, que atuam no mesmo endereço e detêm os mesmo sócios, possível o redirecionamento da execução movida contra uma delas, a fim de que a outra empresa também responda pelas dívidas contraídas. II. Hipótese em que a execução tramita há mais de cinco anos, sem que o crédito tenha sido satisfeito, interregno em que houve a constrição de bens do escritório e o ajuizamento de embargos de terceiro pela segunda empresa, os quais foram julgados improcedentes. Existência, portanto, de coisa julgada quanto à confusão existente entre as pessoas jurídicas. III. Outrossim, tratam-se de empresas que integram o mesmo conglomerado econômico, o que, por força da Teoria da Aparência, dá ensejo ao acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente. Necessária, contudo, a citação da empresa que não figurou no título executivo. Deram parcial provimento ao agravo de instrumento. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70070140512, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 24-08-2016)

Belém, 12/03/2024